Tribunal: CARF
Processo: 12448.914513/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.914513/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.500 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
MPL CORPORATE SOFTWARE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em documentos
pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação ou
restituição veiculado mediante PER/DCOMP, pela via administrativa.
Inteligência do art. 170 do CTN.
RECEITAS NÃO OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO
Para que o imposto de renda retido na fonte ou pago durante o ano-calendário
possa ser deduzido do imposto devido necessário que seja comprovada a
efetiva retenção bem como a comprovação de que os rendimentos
correspondentes foram oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.914513/2011-91
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.500 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.914513/2011-91

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-108.925 da 8a Turma da DRJ/RJO, de 18 de julho de 2019
(fls. 149 a 161):
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata da Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório parcialmente reproduzido abaixo, com número de rastreamento 932697211,
emitido eletronicamente em 06/06/2011, referente ao crédito demonstrado no
PER/DCOMP no 22962.29831.031106.1.7.02-7416.

O detalhamento das parcelas porventura confirmadas encontra-se no documento
intitulado “Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Tendo tomado ciência da decisão proferida em 16 de junho de 2011 (fls. 144), a
contribuinte, irresignada, apresentou sua Manifestação de Inconformidade em 15 de
julho de 2009 (fls. 21 a 24), expondo, em síntese, o seguinte:
MI.01) Informa que a interessada não conseguiu em tempo hábil para a contestação que
ora faz os Informes de Rendimentos das fontes pagadoras no montante de R$ 3.825,81,
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.500 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.914513/2011-91

mas mostrando sua boa-fé apresenta em alguns quadros a relação de notas fiscais e
respectivos créditos bancários;
MI.02) Apresenta ementa de acórdão proferido no âmbito do 1o Conselho de
Contribuintes que afirma ter embasado o procedimento pela contestadora adotado;
MI.03) Informa que não conseguiu em tempo hábil para a contestação que ora faz o
Informe de Rendimentos da fonte pagadora CNPJ no 61.411.633/0001-87, no montante
de R$ 12.256,91, mas apresenta demonstrativos de retenções sobre aplicações
financeiras emitidos pela instituição financeira;
MI.04) Requer a manifestante:
a) O reconhecimento dos créditos oriundos das retenções na fonte com base nas
informações, notas fiscais e extratos bancários apresentados;
b) O reconhecimento dos créditos oriundos das retenções na fonte sobre aplicações
financeiras; e
c) A extinção do débito com a devida homologação dos PER/DCOMP em observação.
É o relatório.
A DRJ/RJO julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] Registre-se que a legislação, no art. 2o, § 4o, inc. III, da Lei no 9.430/1996, faculta
ao interessado, no encerramento do período-base, quando da apuração do lucro e, por
conseguinte, do IRPJ a pagar, deduzir o Imposto de Renda Retido na Fonte, desde que
as receitas que deram causa às retenções tenham sido computadas na determinação do
lucro. A seguir, cita-se o referido dispositivo legal.
[...] para demonstrar a liquidez e a certeza do crédito, não basta o interessado comprovar
que houve o recolhimento do imposto na fonte. Além disso, deve comprovar que a
receita sobre a qual incidiu o referido IRRF foi oferecida à tributação, condição ́sine
qua non` para que este possa ser aproveitado na compensação do imposto apurado no
final do período (IRPJ), originando, se for o caso, o saldo negativo de IRPJ.
[...] No caso concreto, os rendimentos tributáveis que sofreram as citadas retenções não
são compatíveis com o declarado em sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica 2004 AC 2003 ativa.
[...] Em consequência, não verifiquei mudança da situação inicial, apresentada via
Despacho Decisório. O montante confirmado de retenções de Imposto de Renda na
Fonte continua igual a R$ 158.473,03.
[...] Não restando documentalmente comprovada a existência de crédito líquido e certo
contra a Fazenda Pública, voto por negar provimento à manifestação de
inconformidade, para não reconhecer o direito creditório pleiteado.
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
174 a 181), defendendo, em síntese, que:
[...] Para comprovar a existência do crédito referente ao saldo negativo de IRPJ, a
Recorrente apresentou todas as notas fiscais emitidas, juntamente com o comprovante
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.500 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.914513/2011-91

de movimentação bancária, deixando cediço que houve o desconto do Imposto de
Renda na Fonte, o que por si só, já garante à Recorrente a possibilidade de usar esse
crédito para abater em eventuais débitos.
[...] Com base na documentação já acostada aos autos do presente processo, é fato que
houve o desconto do Imposto de Renda diretamente na fonte, tendo em vista que as
notas fiscais e os comprovantes de movimentação bancária demonstram a diferença
entre o valor da nota e o pagamento efetivamente realizado na conta da Recorrente.
[...] Desse modo, a ausência do documento específico elencado na norma infralegal,
qual seja, o informe de rendimentos e a Dirf nos termos do artigo 988 do RIR/2018, não
pode ilidir o direito do contribuinte, desde que outros meios possam provar a retenção e
recolhimento do tributo.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 8a
Turma da DRJ/RJO com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria CARF n.o 146, de 12 de dezembro de
2018, considerando-se tratar da análise de crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 21 de novembro de
2019, vide Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 173, face ao Termo de Ciência pela
juntada do Aviso de Recebimento, datado de 22 de outubro de 2019, fl. 169) e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.500 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.914513/2011-91

No que tange ao mérito do presente processo, necessário mencionar resta
pendente de reconhecimento o valor de R$ 16.082,72, tendo em vista que a DRJ não alterou o
direito creditório já confirmado no Despacho Decisório n.o 932697211 (fl. 20), no montante de
R$ 158.473,03.
Irresignada, a recorrente apresentou Recurso Voluntário alegando que “Com base
na documentação já acostada aos autos do presente processo, é fato que houve o desconto do
Imposto de Renda diretamente na fonte, tendo em vista que as notas fiscais e os comprovantes de
movimentação bancária demonstram a diferença entre o valor da nota e o pagamento
efetivamente realizado na conta da Recorrente”, não podendo a Administração Tributária ilidir o
direito da contribuinte.
Ocorre que, sendo ônus da contribuinte comprovar seu direito e considerando que
a mesma dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por
ela produzidas, a demonstração cabal da certeza e da liquidez do crédito pretendido, dependeria,
portanto, da conexão lógica entre as explicações e referenciações da empresa contribuinte com
os documentos por ela apresentados, o que não aconteceu.
Ademais, como bem exarou o Acórdão recorrido, a legislação faculta ao
interessado deduzir o Imposto de Renda Retido na Fonte, desde que as receitas que deram causa
às retenções tenham sido computadas na determinação do lucro, consoante art. 2o, § 4o, inc. III,
da Lei no 9.430/1996.
Dessa forma, para demonstrar a liquidez e a certeza do crédito, não basta o
interessado comprovar que houve o recolhimento do imposto na fonte, deve ainda comprovar
que a receita sobre a qual incidiu o referido IRRF foi oferecida à tributação, o que não aconteceu
no caso em tela.
Posto isso, a contribuinte não apresentou nenhuma informação ou esclarecimento
acerca do não oferecimento à tributação dos rendimentos que ensejaram a retenção do imposto
de renda, posto que os rendimentos tributáveis que sofreram as citadas retenções não são
compatíveis com o declarado em sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica 2004 AC 2003 ativa.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.500 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.914513/2011-91

Sobre tal aspecto, a ilustre doutrinadora Fabiana Del Padre Tomé preleciona, de
modo esclarecedor, no sentido de que o “instrumento utilizado para transportar os fatos ao
processo, construindo fatos jurídicos, é o que denominamos meio de prova. Isso não significa,
contudo, que para provar algo basta simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar.”
A ausência de esclarecimentos precisos e a falta de demonstração cabal por parte
da empresa contribuinte, por não ter apresentado documentos hábeis à comprovação do direito
pleiteado, como escrituração contábil do período, devidamente registrada e chancelada pelo
órgão oficial competente, com apresentação de termo de abertura e termo de encerramento bem
como livros diário e razão, acompanhados de assinatura dos responsáveis pela empresa; notas
fiscais; extratos bancários; ou qualquer documentação capaz de legitimar o direito pretendido;
resulta na impossibilidade de caracterização da certeza e da liquidez do crédito citado,
impossibilitando sua compensação.
Nesse sentido, as recentes jurisprudências do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, tem compartilhado do mesmo entendimento ora mencionado, é o que
se conclui das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):
Acórdão CARF no 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Acórdão CARF no 3002-000.770
Número do Processo: 16327.900339/2009-10
Data de Publicação: 15/07/2019
Contribuinte: BTG PACTUAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA
Relator(a): MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador:
15/04/2003 DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Afastada a
nulidade do despacho decisório por ficar evidenciada a inocorrência de preterição do
direito de defesa, haja vista que ele consigna de forma clara e concisa o motivo da não
homologação da compensação. DCOMP DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. NÃO OFENSA. Compete à interessada, na forma da
legislação em vigor, a comprovação da liquidez e certeza do crédito informado em
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.500 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.914513/2011-91

DCOMP. O princípio da verdade material não transfere à Administração o ônus
da apresentação de prova de erro material e direito creditório, o qual recai sobre
aquele que o alega. DCTF DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
FEDERAIS.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO EM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
DESCABIMENTO. Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF,
motivo pelo qual qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir
acompanhada de declaração retificadora munida de documentos idôneos para
justificar as alterações realizadas no valor dos tributos devidos. Descabe à
autoridade administrativa a retificação de ofício da DCTF se o contribuinte não
comprova, mediante a apresentação de documentação idônea e suficiente, a existência
do erro material alegado.
Dessa forma, inexistindo relação entre a documentação juntada aos autos com o
fato que a contribuinte pretendia provar, visto que os meios de prova apresentados não
comprovam a certeza e a liquidez do crédito pleiteado, na medida em que não foi demonstrada
qualquer suporte probatório hábil a comprovar o oferecimento à tributação dos rendimentos que
ensejaram a alegada retenção do imposto de renda, o indeferimento da compensação tributária
pleiteada é medida que se impõe.

Dispositivo
Posto isso, não se comprovando a certeza e liquidez quanto à demonstração do
alegado crédito objeto de compensação, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado
nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da Delegacia de Julgamento.
Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 do CTN só autoriza a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da ausência de
demonstração cabal do crédito pretendido pela empresa Recorrente, pelos motivos anteriormente
expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.500 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.914513/2011-91

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital